Tribunal: CARF
Processo: 13971.722166/2015-30
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Oswaldo Gonçalves de Castro Neto
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-12-31

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13971.722166/2015-30
Recurso
De Ofício
Acórdão no
3401-010.242 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
24 de novembro de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
VILLA GERMANIA ALIMENTOS S.A.

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Ano-calendário: 2007
ÁGIO
NA
SUBSCRIÇÃO
DE
NOVAS
AÇÕES.
RECEITA.
INEXISTÊNCIA.
O valor recebido a título de ágio na subscrição de novas ações adentra o
patrimônio da pessoa jurídica na conta reserva de capital (condição), ou seja
como investimento a gerar receita futura, e tem destinação legal certa, sempre
referente à transação de capital com acionistas e investidores (reservas), logo
não se qualifica como receita tributável pelas contribuições não cumulativas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso de ofício.
(documento assinado digitalmente)
Ronaldo Souza Dias - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Oswaldo Gonçalves de Castro Neto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luis Felipe de Barros
Reche, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Gustavo Garcia Dias dos Santos, Fernanda Vieira
Kotzias, Mauricio Pompeo da Silva, Carolina Machado Freire Martins, Leonardo Ogassawara de
Araujo Branco, Ronaldo Souza Dias (Presidente).
Relatório
1.1. Trata-se de lançamento de ofício de contribuições não cumulativas e
consectários legais incidentes sobre valores recebidos a título de ágio em subscrição de novas
ações.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13971.722166/2015-30
Fl. 1090
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-010.242 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.722166/2015-30

1.2. Para tanto narra o auto de infração que a Recorrente, enquanto sociedade
anônima de capital fechado, emitiu novas ações nominativas porém sem valor nominal, sendo
que parte do valor de subscrição pelos novos sócios foi destinado ao capital social e outra parte
foi para a conta de reserva de capital a título de ágio na subscrição de novas ações – considerado
pela fiscalização receita tributada pelo PIS e pela COFINS.
1.3. Intimada, a Recorrente apresentou Impugnação em que argumenta:
1.3.1. É lícita a cobrança de ágio na subscrição de novas ações – que representa
apenas a diferença para mais entre o custo de aquisição do investimento e a
equivalência patrimonial;
1.3.2. O investimento, correspondente ao ágio na subscrição de novas ações, é um
momento anterior e necessário à geração de receita em que os sócios aportam
capital na empresa para aumentar sua capacidade econômica, mas não
contributiva;
1.3.3. “Somente considera-se receita aquela espécie de ingresso de recursos
financeiros no patrimônio da pessoa jurídica que está vinculada ao exercício da
atividade empresarial, mais precisamente à venda de mercadorias e/ou à
prestação de serviços, e eventual remuneração dos investimentos aportados”;
1.3.4. O artigo 58 da Lei 4.728/65 dispõe que o ágio na subscrição de novas ações
não é considerado rendimento tributável da pessoa jurídica.
1.4. A DRJ Ribeirão Preto deu provimento à Impugnação (interpondo em
sequência Recurso de Ofício), com fundamento em Acórdão proferido por esta Casa - sobre o
mesmo tipo de operação - assim ementado:
CAPITAL SOCIAL. ÁGIO NA SUBSCRIÇÃO DE NOVAS AÇÕES E FORMAÇÃO
DE
RESERVA
DE
CAPITAL.
EXIGÊNCIA
DE
PIS
E
COFINS.
IMPOSSIBILIDADE.
Nos termos do que dispõe a Lei da S.A. e pronunciamentos do CPC, o ágio na
subscrição de novas ações de uma sociedade anônima deve ser registrado como reserva
de capital no seu patrimônio líquido. Trata-se, portanto, de modalidade de capital social,
i.e., de valor decorrente do investimento patrimonial de acionistas de uma dada empresa
com o fito de fomentar seu objeto social. Logo, não se enquadra no conceito de receita,
o qual pressupõe, além de (i) ingresso financeiro (ii) em caráter definitivo, que (iii) o
valor aportado seja decorrente da atividade empresarial da pessoa jurídica, o que não é o
caso da reserva de capital. Admitir, portanto, a tributação da reserva de capital pelo PIS
e pela COFINS implicaria em estender, indevidamente, os conceitos delineados
jurídico-contabilmente de reserva de capital e de receita, o que redundaria em ofensa ao
princípio da legalidade e seu consectário lógico, tipicidade cerrada, bem como ao
disposto no art. 110 do CTN.

Voto
Conselheiro Oswaldo Gonçalves de Castro Neto, Relator.
Fl. 1091
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-010.242 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.722166/2015-30

2.1. Em não havendo nos autos irresignação do representante da Fazenda Pública,
repete-se como razões de decidir, até mesmo para evitar tautologia, o bem fundamentado voto do
Conselheiro Diego Diniz Ribeiro – citado como fundamento pela DRJ:
47. Seguindo adiante no presente voto é indispensável, neste momento, definir a
natureza jurídico-contábil da reserva de capital para, ato contínuo, confrontá-la com a
ideia de receita e, por conseguinte, verificar se tal reserva se enquadra ou não no
conceito de receita para fins de incidência das exações aqui tratadas.
48. Todavia, para se delimitar a natureza da reserva de capital é necessário dar um passo
atrás e conformar o conceito de capital social, o qual pode ser compreendido como o
investimento, em dinheiro ou bens, que os sócios/acionistas fazem em proveito da
pessoa jurídica por eles constituída para fomentar a sua atividade social8. Em se
tratando de uma sociedade anônima, exatamente como ocorre no caso aqui examinado,
o capital social está legalmente regulado pelos arts. 5o e s.s. da Lei n. 6.404/76 (Lei da
S.A.), in verbis:
Art. 5o O estatuto da companhia fixará o valor do capital social, expresso em moeda
nacional.
Parágrafo único. A expressão monetária do valor do capital social realizado será
corrigida anualmente (artigo 167).
Art. 6o O capital social somente poderá ser modificado com observância dos
preceitos desta Lei e do estatuto social (artigos 166 a 174).
Art. 7o O capital social poderá ser formado com contribuições em dinheiro ou em
qualquer espécie de bens suscetíveis de avaliação em dinheiro.
49. Contabilmente, o capital social (subscrito ou ainda pendente de realização) e a
reserva de capital devem ser registrados no patrimônio líquido da empresa, exatamente
como perpetrado pela Recorrente Odebrecht Ambiental e como determina o art. 182 da
Lei da S.A..
51. Seguindo adiante e tratando-se de uma S.A., o capital social que lhe é atribuído é
divido em ações, as quais podem ter ou não valor nominal, exatamente como prevê o
art. 11 da Lei da S.A:
Art. 11. O estatuto fixará o número das ações em que se divide o capital social e
estabelecerá se as ações terão, ou não, valor nominal.
§ 1o Na companhia com ações sem valor nominal, o estatuto poderá criar uma ou mais
classes de ações preferenciais com valor nominal.
§ 2o O valor nominal será o mesmo para todas as ações da companhia.
§ 3o O valor nominal das ações de companhia aberta não poderá ser inferior ao mínimo
fixado pela Comissão de Valores Mobiliários. (grifos nosso).
52. Em se tratando de ações com valor nominal, a emissão de novas ações nunca poderá
ter valor inferior àquele destinado para as ações previamente emitidas. Por sua vez, na
hipótese de emissão de novas ações sem valor nominal, competirá à Assembleia Geral
ou ao Conselho de Administração delimitar qual o montante referente ao capital social e
qual o importe destinado à reserva de capital. É que estabelecem os artigos 13 e 14 da
Lei da S.A.:
Art. 13. É vedada a emissão de ações por preço inferior ao seu valor nominal.
Fl. 1092
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-010.242 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.722166/2015-30

§ 1o A infração do disposto neste artigo importará nulidade do ato ou operação e
responsabilidade dos infratores, sem prejuízo da ação penal que no caso couber.
§ 2o A contribuição do subscritor que ultrapassar o valor nominal constituirá reserva de
capital (artigo 182, § 1o).
Art. 14. O preço de emissão das ações sem valor nominal será fixado, na constituição da
companhia, pelos fundadores, e no aumento de capital, pela assembleia geral ou pelo
conselho de administração (artigos 166 e 170, § 2o).
Parágrafo único. O preço de emissão pode ser fixado com parte destinada à formação de
reserva de capital; na emissão de ações preferenciais com prioridade no reembolso do
capital, somente a parcela que ultrapassar o valor de reembolso poderá ter essa
destinação. (g.n.).
53. Percebe-se que, tanto na hipótese de ações com valor nominal como naquelas sem
valor nominal, o sobrepreço pago pelas ações (ágio) é tratado, sob uma perspectiva
jurídico-contábil, como reserva de capital, integrando, portanto, o patrimônio líquido da
emitente das ações. Logo, nos valendo das lições dos pareceristas já citados, reserva de
capital pode ser conceituada como:
valores recebidos pela companhia e que não transitam pelo Resultado como receitas,
por se referirem a valores destinados a reforço de seu capital, sem terem como
contrapartidas qualquer esforço da empresa em termos de entrega de bens ou de
prestação de serviços. Constam como tais reservas o ágio na emissão de ações, a
alienação de partes beneficiárias e de bônus de subscrição. Essas são transações de
capital com os sócios. (grifos dos Autores fls. 1.736/1.737).
54. Referida conceituação está em perfeita sintonia com o que dispõe o art. 182 da Lei
da S.A.:
Art. 182. A conta do capital social discriminará o montante subscrito e, por dedução, a
parcela ainda não realizada.
§ 1o Serão classificadas como reservas de capital as contas que registrarem:
a) a contribuição do subscritor de ações que ultrapassar o valor nominal e a parte do
preço de emissão das ações sem valor nominal que ultrapassar a importância
destinada à formação do capital social, inclusive nos casos de conversão em ações de
debêntures ou partes beneficiárias;
b) o produto da alienação de partes beneficiárias e bônus de subscrição;
c) (revogada); (Redação dada pela Lei no 11.638,de 2007)
(Revogado pela Lei no 11.638,de 2007)
d) (revogada). (Redação dada pela Lei no 11.638,de 2007)
(Revogado pela Lei no 11.638,de 2007)
§ 2° Será ainda registrado como reserva de capital o resultado da correção monetária
do capital realizado, enquanto não capitalizado.
55. Diante deste quadro jurídico-contábil é possível concluir que capital social em
sentido genérico pode se subdividir em duas subespécies, sendo elas: (i) capital social
em sentido estrito e (ii) reserva de capital.
56. Referida classificação demonstra existir diferenças entre capital social e reserva de
capital, as quais se referem, mais precisamente, (i) àquilo que pode ser registrado sob
Fl. 1093
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-010.242 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.722166/2015-30

cada uma dessas rubricas, bem como (ii) a destinação que tais rubricas podem ter. Tais
pontos de divergência, entretanto, não são capazes de desnaturar aquilo que une tais
rubricas em torno de um mesmo gênero (capital social): ambas são transações
patrimoniais (de capital) de uma determinada sociedade anônima e seus acionistas
configurando, por conseguinte, patrimônio líquido da pessoa jurídica.
57. Em suma, tanto sob uma perspectiva contábil como sob uma análise jurídica, reserva
de capital é modalidade de capital social e, portanto, patrimônio líquido de uma pessoa
jurídica.
II.c O conceito de faturamento e receita para fins de incidência de PIS e COFNS
58. A discussão a respeito do conceito de faturamento e receita para fins de incidência
de PIS e COFINS não é nova e também não parece próxima de um final. Aliás, o
histórico desta discussão foi bem pontuado pelo Conselheiro Antonio Carlos Atulim,
quando da declaração de voto proferida no Acórdão n. 3402003.072 e cujo trecho
transcrevo abaixo:
59. Com o advento da Emenda Constitucional n. 20/98 e alteração do art. 195, inciso I,
alínea "b" da Constituição Federal, restou ainda mais claro que faturamento e receita
são realidades distintas e com conteúdos semânticos próprios. E, com base na nova
redação constitucional, surgiram as leis n. 10.637/02 e 10.833/03 que assim
prescreveram:
60. Uma primeira leitura de tais disposições poderia levar a uma conclusão, precipitada,
de que todo e qualquer ingresso financeiro se enquadraria no conceito de receita para
fins de tributação de PIS e COFINS. Todavia, tal interpretação seria uma verdadeiro
equívoco. Nesse sentido, Marco Aurélio Greco assim professa:
...nesta depuração conceitual do termo "receita" no âmbito de PIS e COFINS cabe
acentuar que a própria Constituição reconhece haver uma diferença entre receita e
mera movimentação financeira ou transmissão de valores, créditos e direito de
natureza financeira. Embora atualmente não esteja mais em vigor a CPMF, a cláusula
constitucional que a autorizava é elemento relevante de interpretação. Com efeito, o
Ato das Disposições Constitucionais Transitórias contempla a figura da CPMF como
contribuição destinada a gerar recursos para a seguridade social em sentido lato.
Portanto, dentro do conjunto de contribuições destinadas à seguridade social,
"movimentação financeira" e "receita" são conceitos distintos, pois utilizados para
discriminar competências diversas, submetidas a regimes jurídicos diferentes10.
61. E assim arremata o citado professor:
Em suma, nem todo "dinheiro" que "entra" no universo das disponibilidades da
pessoa jurídica integra a base de cálculo de PIS e COFINS. Não basta ser uma
"entrada" (mera movimentação financeira), é preciso que se configure um ingresso
novo com sentido de permanência e que resulte da exploração da atividade que
corresponda ao seu objeto social (ou dele decorrente) impactando positivamente o
patrimônio do beneficiário. 11
62. Logo, já é possível delimitar uma primeira qualidade do signo receita: tratasse de
um ingresso financeiro com fins de definitividade patrimonial12. Ressalte-se,
entretanto, que essa repercussão patrimonial de caráter definitivo não é suficiente para
delimitar o conteúdo semântico jurídico do signo receita. Para tanto, é indispensável que
tal entrada seja uma riqueza nova13 e, ainda, tenha uma relação de pertinência com a
atividade empresarial daquele que aufere o ingresso. Aliás, essa relação de pertinência
entre a causa do ingresso e a atividade empresarial desenvolvida pela pessoa jurídica
não passou despercebida pelo Conselheiro Antonio Carlos Atulim no já citado voto e
cujo novo trecho transcrevo abaixo: (...)
Fl. 1094
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-010.242 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.722166/2015-30

65. Diante do exposto é possível concluir que receita é (i) ingresso financeiro (ii) com
caráter patrimonial que (iii) apresenta uma relação de pertinência com as atividades
empresariais desenvolvidas por uma determinada pessoa jurídica. Todos esses
elementos configuradores do conceito de receita devem estar concomitantemente
presentes para que, de fato, exista receita para fins exacionais.
II.d A exigência fiscal no caso em concreto
66. Repisando as premissas aqui fixadas, convém destacar que reserva de capital, i.e.,
ágio na subscrição de ações, é espécie do gênero capital social. Trata-se, portanto, de
investimento perpetrado pelo sócios de uma determinada empresa com o fito de
fomentar seu objeto social. Logo, sob uma perspectiva da empresa que recebe a reserva
de capital, é possível concluir que se está diante de (i) ingresso financeiro (ii) com
caráter patrimonial. Aliás, em relação a esta última característica (patrimonialidade),
não é demais lembrar que reserva de capital é contabilizado como patrimônio líquido da
pessoa jurídica, exatamente como determina o já citado art. 182 da Lei da S.A..
67. Percebe-se, pois, que reserva de capital apresenta dois dos três elementos essenciais
para a configuração de receita. Todavia, lhe carece a última característica primordial
para tanto, haja vista que o valor ingressado na empresa a título de reserva de capital
não decorre das atividades empresariais por ela desenvolvidas, mas sim de um
investimento realizado pelos sócios com o fito de fomentar o objeto social da pessoa
jurídica. Nesse sentido é a lição de Ricardo Mariz de Oliveira: (...)
68. Aliás, a tentativa em concreto por parte da fiscalização em desnaturar essa
classificação jurídico contábil, a qual repita-se apresenta amparo na lei da S.A. e nos
pronunciamentos técnicos do CPC, é frágil. Da mesma forma o entendimento da DRJ,
na medida em que pauta seu acórdão nas mesmas razões apontadas pela fiscalização.
69. O fundamento essencialmente desenvolvido pela fiscalização e repisado pela DRJ15
é no sentido de que os §§ 3o dos artigos 1o das leis n. 10.637/02 e 10.833/03, ao
estabelecerem exclusões da base de cálculo do PIS e da COFINS não contemplaram a
reserva de capital no seu rol, o que, na visão da fiscalização, ensejaria a sua submissão à
incidência de tais exações.
70. Tal entendimento é absolutamente equivocado, o que se dá por dois motivos em
especial. 71. Primeiramente, quando tais dispositivos promovem tal exclusão, partem do
pressuposto que estão excluindo receitas das bases de calculo de tais exações. Por outro
giro verbal, só é passível excluir de tais bases imponíveis algo que, em princípio, se
enquadre no conceito de receita, o que, como visto ao longo deste voto, não é o caso da
reserva de capital.
72. O segundo motivo para afastar a pretensão exacional é no sentido que o supracitado
rol de exclusão não é exauriente, haja vista que existem outros inúmeros ingressos que,
por não configurarem receita, não estão lá inseridos e, nem por isso, são objeto de
tributação pelo PIS e pela COFINS. Neste diapasão mais uma vez me socorro do já
referido voto do Conselheiro Antonio Carlos Atulim: (...)
73. Tal fundamento também é muito bem trabalhado no parecer acostado nos autos, o
qual é novamente citado no presente voto não apenas em razão da qualidade do trabalho
técnico em si considerado, mas em especial pela envergadura dos seus subscritores no
universo doutrinário contábil. Vejamos o trecho a que me refiro:
(...). Note-se que na lei não são excluídos das bases de cálculo, por exemplo, valores
recebidos a títulos de recebimentos de empréstimos bancários, por uma simples razão:
não são receitas! Também não estão excluídos os valores referentes ao aumento de
capital pela mesma razão: não são receitas, portanto, não é necessário, e não faz
sentido, que estes valores estejam listados como exclusão da base de cálculo do PIS e
da COFINS. Ainda, não há questionamento algum por parte da Autoridade Fiscal
Fl. 1095
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-010.242 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.722166/2015-30

exigindo a tributação do montante referente ao aumento da conta Capital Social; pela
lógica da fiscalização, tais montantes não estão excluídos explicitamente, portanto,
talvez devessem também ser tributados, já que possuem mesmíssima natureza dos ágios
na emissão de ações. Não há sentido algum nessa linha de argumentação.
Note-se que todas as exclusões listadas possuem a nítida natureza de receita. Não estão
listadas todas as outras operações possíveis de entradas de recurso que não são
receitas. A lei define a base de cálculo das contribuições como sendo receitas
auferidas pela entidade; com isso já exclui dessa base de cálculo tudo aquilo que não
é receita. Não é pelo fato de uma determinada transação não estar listada como
exclusão explícita que deve ser automaticamente considerada receita. Imagine se o
legislador tivesse que colocar na lei tudo aquilo que ele entende não ser receita: tarefa
simplesmente impossível, além de absolutamente desnecessária. (grifos dos Autores,
sublinhas nossa fls. 1.768/1.769).
74. Assim, percebesse, claramente, que o valor contabilizado como reserva de capital
não se enquadra no conceito de receita o que, por conseguinte, afasta qualquer pretensão
de tributá-lo a título de PIS e COFINS.
76. Em reforço a tais conclusões, convém analisar o disposto no art. 200 da Lei de S.A.,
in verbis:
Art. 200. As reservas de capital somente poderão ser utilizadas para:
I absorção de prejuízos que ultrapassarem os lucros acumulados e as reservas de
lucros (artigo 189, parágrafo único);
II resgate, reembolso ou compra de ações;
III resgate de partes beneficiárias;
IV incorporação ao capital social;
V pagamento de dividendo a ações preferenciais, quando essa vantagem lhes for
assegurada (artigo 17, § 5o).
Parágrafo único. A reserva constituída com o produto da venda de partes beneficiárias
poderá ser destinada ao resgate desses títulos.
77. Conforme se observa do supra transcrito dispositivo legal, o valor registrado na
qualidade de reserva de capital apresenta finalidades próprias, previamente
"carimbadas" pela Lei da S.A. Em outros termos, o valor registrado na rubrica "reserva
de capital" não pode ser livremente aproveitado pela pessoa jurídica, mas deve ater-se
às finalidades acima, as quais, digam-se de passagem, sempre se referem à transação de
capital com acionistas e investidores.
78. Ora, se de fato o valor registrado como reserva de capital fosse receita não haveria
que se falar em tais restrições, podendo o valor então auferido ser livremente utilizado
pela pessoa jurídica, o que não acontece na prática em razão do disposto no art. 200 da
Lei da S.A e, antes disso, pela natureza jurídico contábil da reserva de capital.
79. Por fim, admitir como válida a ilação fiscal, i.e., de que reserva de capital pode se
enquadrar no conceito de receita na medida em que qualquer tipo de ingresso financeiro
em uma dada pessoa jurídica seria receita implicaria, em última análise, atentar contra o
princípio da legalidade e seu consectário lógico, tipicidade cerrada, bem como contra o
disposto no art. 110 do CTN. Mais do que isso, tais normas seriam duplamente
atingidas.
80. Primeiro porque promoveria uma distorção extensiva do conceito de reserva de
capital, o qual é muito bem definido pela Lei da S.A, tanto por uma perspectiva contábil
Fl. 1096
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3401-010.242 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.722166/2015-30

como por um viés jurídico. Conforme demonstrado ao longo deste voto e a esteira da
citada legislação, reserva de capital é modalidade de capital social de uma dada empresa
e, por isso, deve ser registrado contabilmente no seu patrimônio líquido.
81. Não obstante, haveria uma segunda e indevida distorção, na medida em que a
interpretação fiscal também promove uma equivocada ampliação do conceito de receita,
o qual possui um conteúdo semântico próprio, depreendido de uma interpretação
sistemática do ordenamento jurídico nacional e reforçada por consagradas regras
contábeis.
2.2. Sem prejuízo de alguma ressalva quanto a necessidade vinculação (mediata
ou imediata) entre receitas e atividade econômica da empresa (ressalva fundamentada em
decisões do Egrégio Sodalício pós EC 20/98), quer parecer que há distinção lógica e cronológica
entre receita e ágio na subscrição de novas ações.
2.3. De fato, por expressa dicção legal (art. 182 da LSA) o ágio na subscrição de
novas ações compõe o capital social da sociedade empresária; ao compô-lo o ágio converte-se
em investimento, em valores aportados pelos sócios para a geração de receitas e não a receita em
si. Tal qual o aporte originário no capital social (para a formação deste), o aporte a título de ágio
na subscrição de novas ações aumenta o potencial econômico (e produtivo) da empresa, a
possibilidade de esta, a partir do capital constituído, exercer sua atividade econômica – e por tal
motivo, lógica e cronologicamente anterior a entrada de receitas. Não por outro motivo, aliás, o
valor recebidos a título de ágio na subscrição de novas ações “não pode ser livremente
aproveitado pela pessoa jurídica, mas deve ater-se às finalidades legais, as quais, digam-se de
passagem, sempre se referem à transação de capital com acionistas e investidores – como bem
destaca o Conselheiro Diego Diniz com fulcro no artigo 200 da LSA:
Art. 200. As reservas de capital somente poderão ser utilizadas para:
I absorção de prejuízos que ultrapassarem os lucros acumulados e as reservas de
lucros (artigo 189, parágrafo único);
II resgate, reembolso ou compra de ações;
III resgate de partes beneficiárias;
IV incorporação ao capital social;
V pagamento de dividendo a ações preferenciais, quando essa vantagem lhes for
assegurada (artigo 17, § 5o).
2.4. Não se trata, efetivamente, de dar roupagem legal para conceitos contábeis,
mas, apenas e tão somente afastar do conceito de receitas os valores recebidos em que não há
livre disponibilidade por aquele que os aufere – tudo conforme Precedente Vinculante (que
tratava de outro tema, é bem verdade) do Tribunal Constitucional:
EMENTA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO.
IMUNIDADE. HERMENÊUTICA. CONTRIBUIÇÃO AO PIS E COFINS. NÃO
INCIDÊNCIA.
TELEOLOGIA
DA
NORMA.
EMPRESA
EXPORTADORA.
CRÉDITOS DE ICMS TRANSFERIDOS A TERCEIROS. (...)
V – O conceito de receita, acolhido pelo art. 195, I, “b”, da Constituição Federal, não se
confunde com o conceito contábil. Entendimento, aliás, expresso nas Leis 10.637/02
(art. 1o) e Lei 10.833/03 (art. 1o), que determinam a incidência da contribuição ao
PIS/PASEP e da COFINS não cumulativas sobre o total das receitas,
Fl. 1097
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3401-010.242 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.722166/2015-30

“independentemente de sua denominação ou classificação contábil”. Ainda que a
contabilidade elaborada para fins de informação ao mercado, gestão e planejamento das
empresas possa ser tomada pela lei como ponto de partida para a determinação das
bases de cálculo de diversos tributos, de modo algum subordina a tributação. A
contabilidade constitui ferramenta utilizada também para fins tributários, mas moldada
nesta seara pelos princípios e regras próprios do Direito Tributário. Sob o específico
prisma constitucional, receita bruta pode ser definida como o ingresso financeiro
que se integra no patrimônio na condição de elemento novo e positivo, sem
reservas ou condições. (RE 606107 / RS)
2.4.1. O valor recebido a título de ágio na subscrição de novas ações adentra o
patrimônio da pessoa jurídica na conta reserva de capital (condição) e tem destinação legal certa,
sempre referente à transação de capital com acionistas e investidores (reservas), logo não se
qualifica como receita tributável pelas contribuições não cumulativas.

3. Pelo exposto, admito, porquanto tempestivo e por ultrapassar o valor de alçada,
e conheço do recurso de ofício e a ele nego provimento.
(documento assinado digitalmente)
Oswaldo Gonçalves de Castro Neto

Fl. 1098
DF CARF MF
Documento nato-digital